Tribunal: STJ
Processo: 0006021-66.2003.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1884527 - PR(2020/0173751-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: KATIA REGINA DE MELLO CASTANHEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ROMANO ANTONIO ZAMBON - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR025718
AGRAVADO
: BLAS NICOLAS RIQUELME CENTURION - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE RIQUELME - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
FABIOLA POLATTI CORDEIRO - PR021515
ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - PR021461
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INTERVENIENTE
HIPOTECANTE. TERCEIRO GARANTIDOR. INTIMAÇÃO DA
PENHORA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por espólio em face de decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial manejado
com fundamento no
III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão
art. 105,
de Tribunal estadual que, em apelação cível em embargos à
arrematação, afastou nulidade da ação de execução por ausência
de citação do terceiro garantidor, reconhecendo a suficiência da
intimação da penhora do imóvel gravado.
2. Na origem, foram opostos sucessivos embargos de
declaração, todos rejeitados. No recurso especial, o recorrente
alegou nulidade da penhora e dos atos expropriatórios do imóvel
de terceiro garantidor por ausência de citação na execução. A
decisão monocrática entendeu que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, notadamente quanto à
suficiência da intimação da penhora ao terceiro garantidor,
Documento eletrônico VDA56662943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c5886dad-f0e3-4c05-9cf6-2a338d497b9f

aplicando a
. No agravo interno, reiterou-se a tese
Súmula 83/STJ
de nulidade da execução e de negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
citação do terceiro garantidor na ação de execução implica
nulidade da penhora e dos atos expropriatórios sobre o imóvel,
quando comprovada a sua intimação acerca da penhora e o
efetivo exercício do direito de defesa; e (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de
origem ao rejeitar embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo
desnecessária a resposta pormenorizada a todas as alegações e
dispositivos invocados pelas partes, conforme entendimento
pacífico do STJ, de modo que o inconformismo do agravante com
o resultado desfavorável não autoriza o reconhecimento de
nulidade.
5. A Corte de origem consignou que o interveniente
hipotecante foi devidamente intimado da penhora do imóvel, na
pessoa de seu representante legal, tendo apresentado defesa, e
levado reiteradamente a alegada nulidade à apreciação do
Tribunal, o que demonstra ciência inequívoca da execução e
pleno exercício do direito de defesa, afastando a nulidade por
ausência de citação.
6. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ no
sentido de que, em relação ao terceiro garantidor, a intimação da
penhora do bem é suficiente para resguardar o contraditório e a
ampla defesa, ainda que não tenha havido citação para integrar o
polo passivo da execução, o que atrai a incidência da
e impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ
7. Diante da harmonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte Superior e da inexistência de vício de
fundamentação, mantém-se a decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial e, por consequência, impõe-se a
negativa de provimento ao agravo interno.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56662943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c5886dad-f0e3-4c05-9cf6-2a338d497b9f

Agravo interno desprovido,
8. Resultado do Julgamento:
mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c5886dad-f0e3-4c05-9cf6-2a338d497b9f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1884527 - PR(2020/0173751-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: KATIA REGINA DE MELLO CASTANHEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ROMANO ANTONIO ZAMBON - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR025718
AGRAVADO
: BLAS NICOLAS RIQUELME CENTURION - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE RIQUELME - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
FABIOLA POLATTI CORDEIRO - PR021515
ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - PR021461
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INTERVENIENTE
HIPOTECANTE. TERCEIRO GARANTIDOR. INTIMAÇÃO DA
PENHORA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por espólio em face de decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial manejado
com fundamento no
III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão
art. 105,
de Tribunal estadual que, em apelação cível em embargos à
arrematação, afastou nulidade da ação de execução por ausência
de citação do terceiro garantidor, reconhecendo a suficiência da
intimação da penhora do imóvel gravado.
2. Na origem, foram opostos sucessivos embargos de
declaração, todos rejeitados. No recurso especial, o recorrente
alegou nulidade da penhora e dos atos expropriatórios do imóvel
de terceiro garantidor por ausência de citação na execução. A
decisão monocrática entendeu que o acórdão recorrido está em
Documento eletrônico VDA56303464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:07
Código de Controle do Documento: 4d3faa09-9848-4a2d-90e2-ba080668db6c

consonância com a jurisprudência do STJ, notadamente quanto à
suficiência da intimação da penhora ao terceiro garantidor,
aplicando a
. No agravo interno, reiterou-se a tese
Súmula 83/STJ
de nulidade da execução e de negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
citação do terceiro garantidor na ação de execução implica
nulidade da penhora e dos atos expropriatórios sobre o imóvel,
quando comprovada a sua intimação acerca da penhora e o
efetivo exercício do direito de defesa; e (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de
origem ao rejeitar embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo
desnecessária a resposta pormenorizada a todas as alegações e
dispositivos invocados pelas partes, conforme entendimento
pacífico do STJ, de modo que o inconformismo do agravante com
o resultado desfavorável não autoriza o reconhecimento de
nulidade.
5. A Corte de origem consignou que o interveniente
hipotecante foi devidamente intimado da penhora do imóvel, na
pessoa de seu representante legal, tendo apresentado defesa, e
levado reiteradamente a alegada nulidade à apreciação do
Tribunal, o que demonstra ciência inequívoca da execução e
pleno exercício do direito de defesa, afastando a nulidade por
ausência de citação.
6. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ no
sentido de que, em relação ao terceiro garantidor, a intimação da
penhora do bem é suficiente para resguardar o contraditório e a
ampla defesa, ainda que não tenha havido citação para integrar o
polo passivo da execução, o que atrai a incidência da
e impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ
7. Diante da harmonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte Superior e da inexistência de vício de
fundamentação, mantém-se a decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial e, por consequência, impõe-se a
negativa de provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56303464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:07
Código de Controle do Documento: 4d3faa09-9848-4a2d-90e2-ba080668db6c

IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido,
8. Resultado do Julgamento:
mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por ESPOLIO DE
CONVOCADO DO TJMG):
ROMANO ANTONIO ZAMBON em face de decisão monocrática (fls. 1051-1056, e-
STJ) que não conheceu do recurso especial.
O reclamo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da CF,
art. 105, inciso III,
desafiou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl.
636-646, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À ARREMATAÇÃO ARGÜIÇÃO, EM
PLENÁRIO, DE NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DA INTERVENIENTE GARANTE INEXISTENCIA NOS AUTOS DO
DE PREVISÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
CPC/73
DEVIDA INTIMAÇÃO DA INTERVENIENTE GARANTE ACERCA DA PENHORA
DO IMÓVEL BEM QUE POSSUI GARANTIA REAL SOBRE A EXECUÇÃO –
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO TESE DA COISA JULGADA MANTIDA,
RECURSO DESPROVIDO.
Opostos primeiros, segundos e terceiros embargos de declaração (fls. 667-
675, 691-705 e 869-882, e-STJ, respectivamente), foram todos rejeitados pelo Tribunal
de origem.
Nas razões do recurso especial (fls. 772-799, e-STJ), a parte insurgente
alegou ofensa aos artigos 472, 568, I, e 591, do Código de Processo Civil de 1973;
494, 779, V, e 1.008, do Código de Processo Civil de 2015; e 5o, XXII, XXXV, LIV e LV,
da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial. Sustentou, em síntese, a
nulidade da penhora e dos atos expropriatórios do imóvel de terceiro garantidor por
ausência de citação na execução, sendo obrigatória sua inclusão no polo passivo da
demanda.
A decisão monocrática (fls. 1051-1056, e-STJ) não conheceu do recurso
especial, sob o fundamento de que o entendimento adotado pela Corte local estava em
consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a intimação da penhora é
suficiente para que o terceiro garantidor tenha conhecimento e possa exercitar seu
direito de defesa, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Então, o presente agravo interno (fls. 1060-1066, e-STJ), reiterando a tese
de não incidência da
e a ocorrência de negativa de prestação
Súmula 83/STJ
jurisdicional.
Impugnação apresentada às fls. 1071-1081, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida.
CONVOCADO DO TJMG):
1. Quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, a decisão
monocrática foi clara ao assinalar que "todas as questões relevantes ao deslinde do
Documento eletrônico VDA56303464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:07
Código de Controle do Documento: 4d3faa09-9848-4a2d-90e2-ba080668db6c

feito foram objeto de expressa e suficiente análise pela Corte local, não havendo que
se falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal local, embora não tenha
acolhido o pedido da insurgente em sede de embargos de declaração" (fl. 1055, e-
STJ).
Com efeito, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Saliente-se, ademais, que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que, em sua decisão, discorra sobre todas as questões fundamentais para a
correta solução da controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO
SÚMULA 211/STJ
GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULAS
282
E

DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO.
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
SÚMULA 284/STF
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
, uma vez
CPC/2015
que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional. (...)
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, Rel. Ministro
REsp 1839431/MG
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
12/02/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENDA FUTURA. 1.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
3. MULTA. NÃO
7/STJ.
INCIDÊNCIA. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Assim, tendo a Corte de origem motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, não há afirmar que a Corte estadual omitiu-se apenas pelo fato de ter
o aresto impugnado decidido em sentido contrário à pretensão da parte. (...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1508584/SP
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2020,
04/06/2020)
Ainda, citam-se os seguintes precedentes: AgInt no
, Rel.
REsp 1716263/RS
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
07/08/2018,
AgInt no
, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
14/08/2018;
AREsp 1241784/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
21/06/2018,
27/06/2018.
Portanto, deve ser afastada a alegada violação aos aludidos dispositivos.
Documento eletrônico VDA56303464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:07
Código de Controle do Documento: 4d3faa09-9848-4a2d-90e2-ba080668db6c

2. A decisão monocrática atacada não conheceu do recurso especial por
entender que o acórdão recorrido se coadunava com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora do
imóvel hipotecado é suficiente para resguardar seu direito de defesa, não se exigindo
sua citação para integrar o polo passivo da ação de execução.
Verifica-se que o Tribunal de origem assentou que "o interveniente
hipotecante, ora agravante, Bavarium Park Restaurante e Choperia Ltda., foi
devidamente intimado da penhora na pessoa de seu representante legal, Sr. Romano
Antonio Zambon", e que "a intimação do dador da garantia hipotecária atingiu sua
finalidade, qual seja a de cientificá-lo de forma inequívoca a respeito da existência da
execução contra os devedores principais e, assim, propiciar-lhe a faculdade à defesa
processual que lhe fosse conveniente" (fl. 1053, e-STJ).
Ainda, foi enfatizado que "o interveniente hipotecário foi intimado da
penhora, apresentou exceção de pré-executividade e embargos de terceiro", e que "os
recorrentes, em razão das varias decisões que inferiram seus pedidos, levaram a
matéria para apreciação do Tribunal e, em todas as oportunidade, foi afastada a
alegada nulidade" (fl. 1055, e-STJ).
O entendimento adotado pela Corte local está em consonância com o
entendimento do STJ, notadamente o de que, mesmo que não citado para execução, a
intimação da penhora é suficiente para que tenha conhecimento e possa exercitar o
direito de defesa.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2.
IMÓVEL
HIPOTECADO.
PENHORA.
INTIMAÇÃO
DO
TERCEIRO
GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. CITAÇÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO
DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de prestação
e/ou jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia
posta nos autos.
2. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que é suficiente a
intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em
garantia, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação
de execução.
3. Recurso especial parcialmente provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.165.177/SC
em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TERCEIRO
GARANTIDOR.
INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
firmada no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora
do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessária sua
citação para compor o polo passivo da ação de execução.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56303464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:07
Código de Controle do Documento: 4d3faa09-9848-4a2d-90e2-ba080668db6c

, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(AREsp n. 2.888.733/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
O Tribunal , ao afastar a nulidade arguida pelos ora recorrentes, enfatizou
que o interveniente hipotecário foi intimado da penhora, apresentou exceção de pré-
executivdade e embargos de terceiro. Acrescentou, ainda, que os recorrentes, em
razão das varias decisões que inferiram seus pedidos, levaram a matéria para
apreciação do Tribunal e, em todas as oportunidade, foi afastada a alegada nulidade.
Desta forma, considerando a consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ acerca da matéria, de rigor a aplicação da
, óbice
Súmula 83/STJ
que impede o seguimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56303464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:07
Código de Controle do Documento: 4d3faa09-9848-4a2d-90e2-ba080668db6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.884.527 / PR
Número Registro: 2020/0173751-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060216620038160001 05525995 14692003 149603 5525995 60216620038160001 9471997 94797
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KATIA REGINA DE MELLO CASTANHEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
RECORRENTE : ROMANO ANTONIO ZAMBON - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR025718
RECORRIDO
: BLAS NICOLAS RIQUELME CENTURION - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE RIQUELME - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
FABIOLA POLATTI CORDEIRO - PR021515
ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - PR021461
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KATIA REGINA DE MELLO CASTANHEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ROMANO ANTONIO ZAMBON - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
Documento eletrônico VDA56642600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:03
Código de Controle do Documento: 2c3fa029-0816-447b-8e4d-159a55313f4e

MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR025718
AGRAVADO
: BLAS NICOLAS RIQUELME CENTURION - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE RIQUELME - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
FABIOLA POLATTI CORDEIRO - PR021515
ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - PR021461
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:03
Código de Controle do Documento: 2c3fa029-0816-447b-8e4d-159a55313f4e